Tribunal: STF
Processo: RE 1456531
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FORNECIMENTO DE EXAMES. SOLIDARIEDADE ENTRE OS ENTES. NECESSIDADE DE A UNIÃO COMPOR A LIDE. RESSALVA A POSICIONAMENTO PESSOAL QUANTO À REGULAR INCIDÊNCIA DO TEMA RG Nº 793. APLICAÇÃO INDISTINTA DA SUSPENSÃO PELO RE Nº 1.366.243-RG-TPI-REF/SC; TEMA RG Nº 1.234. ADOÇÃO DOS PARÂMETROS PREVISTOS NA ORIENTAÇÃO PROVISÓRIA ATÉ DECISÃO FINAL PELO PLENÁRIO. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À CORTE DE ORIGEM.  



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão prolatado Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, assim ementado:



     “RECURSO INOMINADO. FORNECIMENTO DE EXAME MÉDICO. CONTROVÉRSIA ACERCA DE REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIA. TESE DE RESPONSABILIDADE PRIMÁRIA DO ESTADO LEVANTADA EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DEVOLUÇÃO A ESTA TURMA PARA EXERCÍCIO DO JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ARTIGO 1.030, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL E ARTIGOS 371 E 372 DO REGIMENTO INTERNO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO PARANÁ. INAPLICABILIDADE DO TEMA Nº 793 DO STF. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. DIREITO À SAÚDE. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 196 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ACÓRDÃO MANTIDO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO NÃO EXERCIDO.” (e-doc. 10).



    2. No presente recurso extraordinário, movido com fundamento no art. 102, inc. III, al. “a”, da Constituição da República, o recorrente pugna pelo reconhecimento da responsabilidade exclusiva da União, que deve ser encarregada de fornecer ou ressarcir o tratamento pleiteado (e-doc. 5).



    É o relatório.



    Decido.



    3. Transcrevo, para melhor compreensão da controvérsia, a fundamentação do acórdão recorrido:



    “Pois bem, in casu, sem razão. Em que pese as alegações da Estado do Paraná, ressalta-se a responsabilidade para prestar assistência à saúde é de competência de todos os entes federados, visto que, qualquer dessas entidades, tem legitimidade para figurar no polo passivo da demanda.



    Neste sentido, é o Enunciado nº 16 da Quarta e Quinta Câmaras Cíveis do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, onde dispõe que: ‘As medidas judiciais visando a obtenção de medicamentos e afins podem ser propostas em face de qualquer ente federado diante da responsabilidade solidária entre a União, Estados e Municípios na prestação de serviços de saúde à população’.



    A somar, reza o art. 196 da Constituição Federal que: ‘A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação’. 



    Destarte, os artigos 23, inciso II, e 198, § 2°, da CF, impõem aos entes federativos a solidariedade na responsabilidade da prestação dos serviços na área da saúde, além da garantia de orçamento para efetivação dos mesmos. 



    Conforme a jurisprudência do STJ: ‘o funcionamento do Sistema Único de Saúde - SUS é de responsabilidade solidária da União, estados-membros e municípios de modo que qualquer destas entidades tem legitimidade ad causam para figurar no polo passivo de demanda que objetiva a garantia do acesso à medicação para pessoas desprovidas de recursos financeiros’ (STJ, AgRg no REsp 1.225.222/RR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 05/12/2013). 



    Assim, a responsabilidade dos entes federativos é solidária, uma vez que representa um direito constitucionalmente assegurado aos usuários do SUS, não podendo serem opostas regras de repartição de competência para afastá-la. 



    Portanto, não há que se falar em juízo de retratação, pois o acórdão hostilizado está em consonância com os atuais posicionamentos adotados pelas Cortes Superiores, não havendo que se falar em reforma do conteúdo lá disposto. 



    Por todo o exposto, por força do artigo 1.030, II, do CPC, deixo de exercer o juízo de retratação e voto pela manutenção do acórdão hostilizado, conforme fundamentação delineada acima.” (e-doc. 10, p. 2).



    4. Considerando a reiteração de entendimento, até então, pacífico da jurisprudência do STF no sentido da solidariedade dos entes administrativos no pleito de fornecimento de medicamentos, não havendo, pois, o litisconsórcio passivo necessário de qualquer outro ente político além daquele acionado pelo cidadão, distingui o caso daquele a ser debatido por esta Corte no Tema RG nº 1.234 (RE nº 1.366.243-RG/SC), no qual será assentado sobre “a obrigatoriedade de a União constar do polo passivo de lide que verse sobre a obtenção de medicamento ou tratamento não incorporado nas políticas públicas do SUS, embora registrado pela Anvisa”.



    5. Não me descuro, ademais, das orientações proferidas pelo e. Ministro Gilmar Mendes, Relator do RE nº 1.366.243-RG/SC, que determinou a suspensão nacional dos processos relacionados ao tema e, ainda, em sede de tutela provisória incidental, exarou orientações sobre ambos os casos aos Juízos de 1º e 2º Graus, isto é, tanto em relação a medicamentos padronizados pelo SUS (em princípio, submetidos à tese do Tema RG nº 793) como em relação àqueles ainda não insertos (próprios, então, do Tema RG nº 1.234).



    6. Meu entendimento sobre essas orientações, dessarte, é o de que, neste Pretório Excelso, a aplicação da tese da solidariedade dos entes administrativos chancelada no Tema RG nº 793 — repito, em reafirmação de jurisprudência anterior — continuaria em pleno vigor, ainda que com interpretações distintas dos eminentes Pares desta Casa. 



    7. Nada obstante, a experiência colhida em recentes julgamentos virtuais na Segunda Turma mostrou que o anseio da maioria dos membros do órgão é o de suspender o julgamento desses processos, relativos, indistintamente, à dispensação de medicamentos pelo Estado, até a definição do Tema RG nº 1.234.



    8. Isso considerado, com fundamento no Princípio da Colegialidade, ressalvo, ao menos por ora, meu entendimento sobre a miríade de processos que reputo, unicamente, afetos à temática do Tema RG nº 793, para prestigiar a solução acolhida pela maioria da Segunda Turma, consistente na devolução dos autos à Corte de origem para aguardar o pronunciamento do Plenário desta Suprema Corte em vindoura assentada, ocasião em que apreciará o novo tema de Repercussão Geral (nº 1.234).



    9. Ante o exposto, determino a devolução dos autos à Corte de origem, com fundamento no art. 1.035, § 5º, do CPC e na decisão do RE nº 1.366.243-RG-TPI-Ref/SC, para que aguarde o julgamento do Tema RG nº 1.234, exercendo eventual juízo de retratação após o trânsito em julgado do referido paradigma.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de outubro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator